Tribunal: TJDFT
Processo: 0725691-96.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIÁVEL. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS. DOSIMETRIA. CONTINUIDADE DELITIVA. REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há falar em absolvição por insuficiência de provas quando o acervo probatório é robusto e suficiente para atestar a autoria e a materialidade do crime de estupro de vulnerável praticado por padrasto (artigo 217-A, c/c artigo 226, inciso II, ambos do Código Penal), especialmente diante da palavra da vítima em todas as oportunidades nas quais foi ouvida (perante familiares, na fase administrativa e em Juízo), robustecida pelo depoimento testemunhal colhido.
2. A jurisprudência é tranquila e estabelecida no sentido de que, em crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima possui inegável alcance, uma vez que cometidos quase sempre sem a presença de testemunhas, mas desde que as declarações sejam seguras, coerentes entre si e não contrariadas por outras provas, como é o caso dos autos.
3. As declarações prestadas na Delegacia de Polícia (assim como os depoimentos prestados por testemunhas e interrogatórios dos investigados) são renovadas em juízo para que sejam elucidadas, mediante oitiva pela autoridade judiciária destinatária da prova, e é natural que, nestes esclarecimentos, sejam revelados detalhes que alterem em alguns aspectos as primeiras versões. Não havendo contradições relevantes e notórias, aspectos de somenos importância não descredibilizam seus autores.
4. Embora exista notícia de que as condutas abusivas foram praticadas ao longo de anos, não ficou esclarecida, pela prova produzida, a frequência dos abusos nem delimitada a exata quantidade de vezes em que cometidos. Por outro lado, ficaram evidenciados ao menos quatro episódios abusivos, impondo-se a redução da fração de aumento referente à continuidade delitiva para 1/4 (um quarto).
5. Recurso parcialmente provido.